Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739967-10.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VALENTE PARRO AGRAVADO: GIOVANA ANCHISES RODRIGUES CERQUEIRA D E S P A C H O Arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator